Tribunal: TJBA
Processo: 8012896-70.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012896-70.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: L.N.P. representado por QUINTILA SILVA NOVAIS

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. IMPOSIÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE DIÁRIA DE INTERNAÇÃO, APÓS CIRURGIA DE GINECOMASTIA PELO APELADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. ATITUDE DA APELANTE QUE TRADUZ MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA DE MEROS ABORRECIMENTOS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO BUSCADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO VESTIBULAR. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8012896-70.2023.8.05.0113
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.